Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005352-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RUI DA SILVA - CPF: 401.476.571-72 (AGRAVADO), MARIA FERREIRA CARDOSO - CPF: 630.028.681-91 (AGRAVADO), JOEL JUNIOR PRADO DE JESUS - CPF: 046.903.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECAS E PENHORA ANTERIOR EM FAVOR DA PRÓPRIA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES TERCEIROS. INIDONEIDADE DA GARANTIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, deferiu efeito suspensivo após a formalização da penhora de imóvel ofertado pelos executados, ao fundamento de estarem presentes a garantia do juízo, a plausibilidade das alegações e o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução. A agravante sustentou ausência de fundamentação adequada, violação ao contraditório e inidoneidade da garantia, em razão de hipotecas, penhora anterior e notícias de múltiplas execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida observou os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se a penhora do imóvel ofertado pelos embargantes constitui garantia idônea e suficiente do juízo; e (iii) determinar se os gravames preexistentes e as alegações da exequente demonstram risco concreto de ineficácia da constrição apto a afastar o efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sem incursão na matéria de fundo ou em questões não submetidas ao juízo de origem.

4. O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, não bastando a mera indicação de bem.

5. O precedente anterior do próprio Tribunal já havia assentado essa compreensão e admitido a renovação do pedido de suspensão após a formalização da penhora, de modo que, superado o óbice então reconhecido, não se admite a reiteração genérica da insurgência sem demonstração de elemento novo concreto, incidindo a vedação do art. 507 do CPC.

6. A decisão agravada limitou-se a reconhecer que a penhora do imóvel foi regularmente formalizada e que, em cognição sumária, estavam presentes a plausibilidade das alegações e o risco de dano, em conformidade com a moldura definida no julgamento anterior.

7. A matrícula do imóvel revela que as hipotecas ativas e a penhora anterior recaem em favor da própria agravante, e não de terceiros estranhos à relação processual, o que afasta a alegação de concurso externo de credores apto a comprometer a utilidade da constrição.

8. A inexistência de preferência registral de credor alheio neutraliza a premissa de inidoneidade da garantia fundada na existência de gravames pretéritos, porque as anotações convergem para o mesmo titular creditório.

9. Os elementos econômicos constantes dos autos, ainda que precários e sem força de avaliação judicial definitiva, indicam que o valor do imóvel supera, em tese, o montante comprometido, o que afasta, nesta fase recursal, a alegação de insuficiência manifesta da garantia.

10. A execução deve harmonizar a efetividade executiva, prevista no art. 797 do CPC, com a menor onerosidade ao executado, prevista no art. 805 do CPC, cabendo ao Judiciário sopesar concretamente os elementos dos autos, sem admitir resistência abstrata ao meio de garantia já constituído.

11. A mera referência a hipotecas, penhora anterior e múltiplas execuções, sem prova de preferência de terceiros ou de incapacidade econômica residual do bem para suportar a execução, não desconstitui a penhora regularmente formalizada nem evidencia desacerto técnico da decisão recorrida.

12. A insurgência recursal foi deduzida com base em premissa fática imprecisa quanto à titularidade dos gravames, em desconformidade com os deveres de lealdade, veracidade e cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia efetiva do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A penhora de imóvel constitui garantia idônea quando os gravames preexistentes e a penhora anterior recaem em favor da própria exequente, sem concurso de credores terceiros apto a esvaziar a constrição. 3. A alegação genérica de insuficiência da garantia, desacompanhada de prova concreta de preferência externa ou de incapacidade econômica do bem, não autoriza a reforma da decisão que atribui efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. A execução deve compatibilizar a efetividade da satisfação do crédito com a menor onerosidade ao executado, mediante avaliação concreta dos elementos demonstrados nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 77, 507, 797, 805 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028277-89.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado. STJ, REsp nº 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001642-20.2024.8.11.0017, ajuizada por Rui da Silva e Maria Ferreira Cardoso, a qual deferiu efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão do curso da execução principal (Execução de Título Extrajudicial nº 1001596-65.2023.8.11.0017).

A Agravante sustenta que, embora tenha sido formalizada a penhora do bem indicado pelos embargantes, a decisão recorrida deferiu o efeito suspensivo sem a observância cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, argumentando que as alegações apresentadas na origem seriam genéricas quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Aduz, ainda, que o juízo teria determinado a formalização da penhora e concedido a suspensão do feito executivo sem prévia intimação da exequente para se manifestar sobre o bem nomeado à garantia, inexistindo fundamentação específica quanto à inexistência de prejuízo ao credor, à luz do art. 829, § 2º, do CPC.

Afirma que a manutenção da suspensão do processo executivo lhe ocasiona lesão grave e de difícil reparação, por permanecer impedida de receber o crédito perseguido, ressaltando que a execução visa à satisfação de dívida apontada no montante de R$ 1.723.641,17, representada por cédulas de crédito bancário indicadas no recurso. Assevera, ademais, que a garantia ofertada não seria adequada, pois o imóvel penhorado já estaria gravado por hipotecas que totalizariam R$ 3.500.000,00, além de haver registro de outra penhora e notícia de múltiplas execuções em face do executado, o que evidenciaria risco de insuficiência patrimonial e prejuízo ao resultado útil da execução.

Defende, por fim, que ausentes os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, deve ser cassada a decisão agravada, com o regular prosseguimento da execução principal, postulando também a atribuição de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do
decisum
impugnado.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se o efeito suspensivo deferido aos embargos e determinando-se o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 1001596-65.2023.8.11.0017.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi deferido (Id. 346694386).

Os agravados apresentaram as contrarrazões no Id. 352882388, aduzindo o abuso de recusa da credora, uma vez que o imóvel oferecido em garantia detém garantia unicamente em favor da cooperativa de crédito agravante, inexistindo concorrência de credores. Ainda, alegou a suficiência da garantia frente as obrigações garantidas, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de embargos à execução apresentados por
Rui da Silva e Maria Ferreira Cardoso em face da da Execução de Título Extrajudicial nº 1001596-65.2023.8.11.0017, movida pelo SICREDI ARAXINGU. Os devedores embargantes pleitearam a concessão do efeito suspensivo, de modo que, após cumprimento de determinações deste Eg. Tribunal de Justiça, o Juízo
a quo
deferiu a medida.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
Vistos, etc.

Conforme consignado no acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1028277-89.2024.8.11.0000, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia efetiva do juízo, mediante penhora formalizada, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que o óbice anteriormente apontado foi integralmente superado, uma vez que o bem imóvel indicado pelos Embargantes encontra-se regularmente penhorado, conforme matrícula atualizada do imóvel, devidamente juntada pelo Cartório de Registro de Imóveis, o que evidencia a formalização do ato constritivo e a efetiva garantia da execução.

Presentes, portanto, a garantia do juízo e, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações deduzidas nos embargos, bem como o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução, mostra-se cabível a atribuição de efeito suspensivo.

Diante do exposto, com fundamento no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão do curso da execução principal até o julgamento final destes autos.

Intimem-se [...]
(Id. 218628620 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância consiste em verificar se a decisão que, após a formalização da penhora do imóvel ofertado pelos embargantes, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução incorreu em desacerto técnico, à vista da insurgência da cooperativa credora quanto à suposta insuficiência e inidoneidade da garantia.

Pois bem.

Do exame dos autos, não obstante o efeito suspensivo concedido inicialmente, entendo que o recurso não comporta provimento.

Cumpre assentar, de início, que a matéria referente à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução já foi anteriormente submetida ao crivo deste egrégio Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1028277-89.2024.8.11.0000. Naquela oportunidade, esta c. Quinta Câmara de Direito Privado fixou compreensão expressa no sentido de que o art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia efetiva da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, não bastando a mera indicação de bem à penhora. O acórdão foi igualmente claro ao consignar que, uma vez formalizada a penhora, poderiam os embargantes renovar o pedido de suspensão, desde que presentes os demais requisitos legais.

Nesse contexto, a discussão anterior não ficou restrita, em abstrato, à simples formalização da penhora. Ao revés, o próprio precedente reconheceu que os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC são cumulativos e já se encontravam no horizonte devolutivo daquela insurgência, tendo o credor, inclusive, oportunidade processual para se manifestar sobre o tema.

Assim, superado o óbice então reconhecido – ausência de penhora formalizada –, não se mostra consentâneo com a estabilidade processual permitir a reiteração, sob a mesma moldura argumentativa, de impugnação genérica quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, sem a demonstração de elemento novo concreto apto a infirmar o que já foi debatido no
iter
recursal, incidindo, na espécie, a vedação do art. 507 do CPC.

No caso concreto, o exame deste agravo deve se limitar ao eventual desacerto da decisão recorrida que, após a efetivação da penhora do imóvel de matrícula n. 14.234, entendeu superado o óbice apontado no julgamento anterior e, com fundamento no art. 919, § 1º, do CPC, deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Foi exatamente isso que fez o juízo de origem, ao consignar que o imóvel indicado pelos embargantes se encontrava regularmente penhorado, reputando presente a garantia do juízo e, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações e o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

A insurgência recursal da cooperativa credora, por sua vez, funda-se em três premissas centrais: i) ausência de fundamentação bastante quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; ii) suposta violação ao contraditório, porque a exequente não teria sido previamente intimada para se manifestar sobre o bem nomeado; e iii) inidoneidade da garantia, ao argumento de que o imóvel já estaria gravado por hipotecas no importe de R$ 3.500.000,00, além de penhora anterior e notícias de múltiplas execuções, o que evidenciaria insuficiência patrimonial e risco ao resultado útil da execução, razões estas que serviram de suporte à concessão do efeito suspensivo em sede recursal.

Todavia, em análise exauriente dos elementos posteriormente trazidos aos autos, especialmente da matrícula imobiliária juntada pelos agravados, a tese de inidoneidade da garantia não se sustenta.

A certidão registral revela, de forma objetiva, que as hipotecas ativas lançadas no imóvel não pertencem a terceiros estranhos à relação processual, mas ao próprio agravante. Consta o registro R.12, correspondente à hipoteca cedular de primeiro grau em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, no valor de R$ 1.000.000,00. Ainda, tem-se hipoteca cedular de segundo grau, igualmente em favor do Sicredi Araxingu, no valor de R$ 2.500.000,00. Além disso, a matrícula noticia penhora anterior extraída do processo n. 1001599-20.2023.8.11.0017, cujo polo ativo também é integrado pela própria cooperativa agravante (Id. 352882393).

Logo, inexiste,
ao menos à luz do acervo documental apresentado
, concurso externo de credores apto a comprometer a utilidade da constrição.

Não se está diante de hipotecas em favor de terceiros, nem de preferência registral de credor alheio capaz de esvaziar a efetividade da penhora. Ao contrário, as anotações existentes convergem para o mesmo titular creditório, circunstância que neutraliza a premissa adotada na decisão liminar recursal, construída sobre a possibilidade de gravames e preferências de terceiros.

Conforme consignado na ocasião da decisão concessiva da liminar recursal, torna-se legitima a recusa do credor quando existentes outros gravames na matrícula do imóvel ofertado à garantia da execução, quadro fático que não se reproduz na espécie.

Também sob o prisma econômico, os dados constantes dos autos, ainda que em caráter precário e sem força de avaliação judicial definitiva, servem de norte suficiente para a deliberação própria desta fase recursal.

Os agravados afirmam que o imóvel foi avaliado pelo próprio Sicredi em aproximadamente R$ 17.343.759,00. Informam, ainda, que a dívida atualizada corresponderia a R$ 10.561.948,50 em nome de Rui da Silva e R$ 569.651,92 em nome de Maria Ferreira Cardoso, valores que, segundo alegado, já englobariam tanto as hipotecas quanto os créditos executados, alcançando o total aproximado de R$ 11.131.600,42.

Nessa perspectiva, a proporção comprometida do bem giraria em torno de 64% do valor indicado, patamar que, embora não dispense posterior apuração na origem, afasta, neste momento, a alegação de insuficiência manifesta da garantia. Some-se a isso que o próprio registro hipotecário de segundo grau (Id. 352882393) menciona avaliação do imóvel em
R$ 17.343.759,00
, senão, vejamos:

Desse modo, fazendo o cotejo entre as razões lançadas na decisão concessiva da liminar recursal e os elementos agora detidamente examinados, conclui-se que não há prejuízo demonstrado com base em concurso de credores terceiros nem, a toda evidência, insuficiência concreta da garantia. A alegada inidoneidade do imóvel, tal como deduzida pela agravante, não se confirma. A formalização da penhora efetivamente ocorreu, como reconhecido pelo ofício do cartório imobiliário e pela própria matrícula, e o quadro registral não revela preferência externa capaz de tornar inócua a constrição.

Nessa linha, não se mostra tecnicamente adequada a argumentação recursal no sentido de que a garantia seria inidônea em razão da existência de gravames pretéritos sobre o imóvel, pois a matrícula revela que as hipotecas ativas e as penhoras incidentes sobre o bem se vinculam ao próprio agravante, inexistindo concurso com credores terceiros.

Vale dizer que, embora tal circunstância não autorize, por si só, a imputação automática de litigância de má-fé, evidencia que a insurgência foi deduzida sobre premissa fática imprecisa, em desalinho com os deveres de lealdade, veracidade e cooperação processual que regem a atuação das partes em juízo, à luz dos arts. 5º, 6º e 77 do CPC.

É certo que a regra processual assegura ao exequente posição de primazia na satisfação do crédito, e o art. 797 do CPC explicita que a execução se desenvolve em seu interesse. Também é verdade que o art. 805 do mesmo diploma consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, vedando-se a adoção de medidas executivas excessivas quando houver meio menos gravoso e igualmente eficaz. O processo executivo, porém, não se rege por supremacia absoluta de uma dessas diretrizes sobre a outra; antes, exige harmonização concreta entre a efetividade executiva e a preservação do executado contra constrições desnecessárias.

Nesse sentido, cito o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...] 6.
Ao interpretar as normas que regem a execução
,
deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório
. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847 , caput, do CPC/2015 , a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.
7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução
. [...] 9.
O segundo pressuposto
,
consistente na menor onerosidade ao executado
, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo. 10. Na hipótese em julgamento,
os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente
. Essa circunstância revela que a fiança bancária será
menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real.
[...]”
(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) (g.n)

Incumbe, pois, ao Poder Judiciário sopesar os elementos efetivamente demonstrados nos autos e definir, de maneira motivada, a forma adequada de satisfação do crédito, sem reduzir o contraditório a mera formalidade nem admitir resistência vazia ao meio de garantia já constituído, de modo que,
no caso em apreço
, ausente prova idônea de que a penhora formalizada seja incapaz de resguardar o crédito, não há razão para sobrepor, de maneira abstrata, a preferência subjetiva do exequente à solução judicial concretamente adotada.

A isso se soma que a insurgência da cooperativa se apoia, em larga medida, em fundamentos genéricos e lacônicos, que não evidenciam, de maneira hialina, a insuficiência da garantia. A mera menção a hipotecas e penhora anterior, desacompanhada da demonstração de que tais gravames recaem em favor de terceiros preferenciais ou de que o valor residual do bem seria incapaz de suportar a execução, não se presta a infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

Tampouco a alegação de múltiplas execuções em face do devedor, isoladamente considerada, basta para desconstituir penhora regularmente formalizada sobre bem cuja aptidão econômica, nesta etapa, não se mostra seriamente comprometida.

Vale dizer, outrossim, que não há que se falar em violação ao contraditório ou cerceamento de defesa em relação à credora exequente, uma vez que lhe foi oportunizado o oferecimento de impugnação aos embargos à execução, direito este já exercido nos autos. Logo, a parte exequente exerceu o contraditório pleno e pode se insurgir, ainda, acerca da garantia ofertada, inexistindo qualquer violação ao devido processo legal apto a macular o comendo decisório objurgado.

Por essas razões, a decisão recorrida deve ser mantida, por ausência de demonstração efetiva de desacerto técnico do magistrado de origem. Em consequência, impõe-se a revogação da liminar anteriormente concedida neste agravo.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, revogando a tutela recursal anteriormente deferida (Id. 346694386), para restabelecer integralmente a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026